Tribunal: TJSP
Processo: 2007532-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Multa ISS do exercício de 2019. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a nulidade da citação por carta postal. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Precedentes do C. STJ no sentido de que é válida e eficaz a citação postal endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda que recebida por terceiro. Validade da

Ementa:
Agravo de instrumento. Multa ISS do exercício de 2019. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a nulidade da citação por carta postal. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Precedentes do C. STJ no sentido de que é válida e eficaz a citação postal endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda que recebida por terceiro. Validade da citação e, por conseguinte, do bloqueio on-line realizado na conta bancária da agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.